Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704307-31.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASCIMENTO FERNANDES DE ALMEIDA, ODIR FERNANDES DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: OSVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA APELADO: ODEMIR FERNANDES DE ALMEIDA, ALDECY FERNANDES DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE OCÍDIO COSTA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE FLORISDETE FERNANDES DE ALMEIDA, OSVANILDO FERNANDES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se pessoalmente o herdeiro/apelante, Nascimento Fernandes de Almeida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a procuração por ele outorgada ao subscritor do apelo, pois apenas foi juntada aos autos a sua declaração de hipossuficiência (ID 28198369 e ID 28494622). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator